Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Deve ser mantida a condenação nas penas dos artigos 147 e 150 do CP, em razão das provas orais colhidas, que confirmam que o réu proferiu grave e injusta ameaça contra a vítima, bem como praticou o delito de violação de domicílio ao não atender o pedido para sair da residência.
2. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, nos crimes que envolvem relações domésticas, o depoimento da vítima possui relevante valor probatório visto que, costumeiramente, são praticados em ambiente fechado e sem testemunhas presenciais.
3. Constatado que a condenação anterior do réu, utilizada para análise negativa dos antecedentes penais, não transitou em julgado, necessário excluir o aumento da pena-base realizado na r. sentença.
4. Se, da versão apresentada pelo réu em juízo, não é possível extrair a confissão espontânea quanto ao crime de ameaça, inviável a aplicação da referida atenuante.
5. Na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada a fração de 1/6(um sexto) para cada agravante ou atenuante, de acordo com precedentes jurisprudenciais.
6. Considerando a pena imposta ao réu, o fato de ser primário e por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível o regime prisional aberto.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para os crimes praticados com grave ameaça ou violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive quando constatada a violência psicológica.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.